Tribunal: STF
Processo: ARE 665384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos protelatórios. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 4. Inocorrência de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 5. Acórdão embargado suficientemente motivado. 6. Manifesto intuito procrastinatório dos embargos. 7. Embargos de declaração rejeitados com determinação de baixa imediata.